Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Havendo nos autos provas quanto à comercialização de substâncias entorpecentes, especialmente considerando o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e do comprador/usuário, a absolvição é inviável.

2. Embora a venda dos entorpecentes não tenha sido concluída em virtude da imediata ação dos policiais, nada obsta tipificação do crime de tráfico, porquanto, conforme o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, trata-se de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas diversas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação a prática de uma das ações descritas, dentre elas “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

3. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ, na segunda fase da dosimetria utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante incidente, devendo o aumento imposto na r. sentença, sem fundamentação apropriada, ser readequado.

4. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.